Tribunal: TJDFT
Processo: 0749208-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO CMN 4790/2020. TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. NOTIFICAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do banco requerido à obrigação de fazer consistente no cancelamento da autorização de débito em conta corrente, em definitivo, especialmente quanto as parcelas do contrato no 0090983220; a condenação do réu na devolução do valor de R$ 1.645,42, referente às parcelas indevidamente descontadas e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00. Informou que contratou com o banco requerido empréstimo bancário, no qual autorizou o desconto das parcelas em sua conta corrente. Afirmou que, em 19/04/2024, enviou notificação extrajudicial ao réu, manifestando a vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito em conta de empréstimos anteriormente contraídos, nos termos do art. 6o da Resolução 4790/2020 do BACEN. Alegou que, mesmo com o cancelamento da autorização, o banco réu continuou a efetuar os descontos na sua conta corrente no valor de R$ 1.642,33 de modo indevido. Sustentou que a conduta do réu é indevida, portanto, devem ser considerados ilícitos os descontos na sua conta corrente sem sua autorização. Defendeu que suportou danos morais, diante da privação de parte significativa de seu salário.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72368600). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72368605).
4. Em suas razões recursais, a requerente afirmou que autorização para realização de débitos em conta corrente tem caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, conforme previsto na Resolução BACEN no 4.790/2020. Sustentou ser direito potestativo do consumidor correntista revogar, a qualquer momento, a autorização outrora conferida à instituição financeira para realização de descontos em sua conta. Alegou que o comportamento da instituição financeira requerida não se adequa à lealdade que se espera em uma relação contratual, porquanto, estava ciente desde o início que o percentual de comprometimento de renda do autor extrapolava o limite legal. Sustentou a nulidade da cláusula contratual que importe em renúncia ao direito ao cancelamento da autorização de débito em conta. Defendeu que a garantia de revogação da autorização de débitos é de pleno conhecimento das instituições bancárias que operam no mercado de crédito, não podendo ser vista como uma violação do princípio da manutenção das relações contratuais (pacta sunt servanda). Aduziu que a manutenção absoluta de cláusulas que impeçam a autorização de cancelamento de débitos automáticos em conta corrente para empréstimos comuns pode violar o sistema de proteção ao consumidor, prejudicar a autonomia e o equilíbrio das relações de consumo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a instituição bancária a promover o cancelamento da autorização de débito em conta, nos termos da notificação extrajudicial, bem como à restituição dos valores descontados indevidamente.
5. As questões devolvidas para apreciação desta Turma Recursal consistem na análise da possibilidade de revogação da autorização dos descontos em conta corrente e na forma de prestação de serviço. Não é objeto do recurso a análise quanto à incidência de danos morais indenizáveis.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Nos contratos de concessão de crédito é feita uma análise multifatorial de risco, que reflete nos termos e condições ofertados ao consumidor. A contratação de empréstimo mediante débito em conta corrente constitui garantia contratual, reduzindo os riscos do negócio ao credor e permitindo a concessão de crédito com condições mais favoráveis ao consumidor. O devedor não é obrigado a anuir com o débito das parcelas do empréstimo em conta corrente, tampouco permanecer contratado durante a produção de efeitos do negócio jurídico principal.
8. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo no 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente em montante superior à margem consignável somente podem ocorrer enquanto a autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022).
9. Nesse quadro, ainda que o consumidor tenha autorizado a forma de pagamento prevista contratualmente, esta cláusula não possui caráter irretratável. Assim, a instituição financeira recorrida deve cessar o débito automático das parcelas dos empréstimos contratados, conforme prevê claramente a legislação financeira emanada pelo CMN. Embora cabível a revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a empréstimos pelo devedor, a instituição financeira poderá promover a revisão dos juros e taxas aplicadas aos contratos, além do consumidor estar sujeito às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento ou de quebra de reciprocidade.
10. Da devolução de valores. O autor demonstrou que em 19/04/2024 (ID 66181452) notificou a instituição recorrente quanto ao pedido de cancelamento da autorização de desconto de empréstimos em conta corrente. Contudo, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito. Apenas a forma de pagamento é alterada. Sendo assim, a devolução de valores devidos é descabida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 1926543, 07430904220238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para condenar a instituição financeira ré a suspender os débitos automáticos, na conta da autora, das parcelas referente ao contrato no 0090983220 estabelecido entre as partes, a contar da publicação do presente acórdão. A obrigação de não fazer ora cominada não impede o exercício de eventual direito de aplicação de taxas de juros menos favoráveis pelo credor, caso não prestada outra garantia equivalente pelo consumidor.
12. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.